Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-31.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. POLICIAIS BANDIDOS. DOLO DA CONDUTA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Apelação criminal apresentada pelo réu contra a sentença que lhe condenou a 8 meses de detenção pelo crime de desacato, ocorrido em 07.06.2019, por volta de 20 horas, na Quadra 23 do Setor Leste do Gama. A defesa do recorrente pede a absolvição sob o fundamento de insuficiência de prova e falta de dolo na conduta atribuída, porque a palavra transcrita na denúncia teria sido dita depois de sofrer agressão policial, soando como desabafo. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

II - Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, a pessoa que dirige palavras depreciativas contra servidor público no exercício da função, menosprezando-a, inclusive atribuindo a policiais a qualidade de bandido.

III - Embora seja recomendável que pessoas do povo sejam ouvidas em caso como o dos autos, até porque a guarnição se dirigiu ao local atendendo reclames populares no sentido de o que recorrente perturbava no comércio, os depoimentos dos policiais têm força probante como outra qualquer, sendo prova suficiente para embasar decreto condenatório.

IV - Dada à familiaridade do recorrente com prática criminosa, quando normalmente passa ter aversão aos órgãos de repressão, a tese da inexistência de dolo para ser acolhida precisaria estar acompanhada de alguma prova de que pelos menos ele teria se submetido à cirurgia no membro inferior. Isso poderia, havendo outras provas, induzir o interprete no sentido de que teria pronunciado palavras depreciativas como desabafo e não com outra intenção.

V – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

VI – A ementa servirá de acordão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.